Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725663-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO. EFEITO DA COISA JULGADA. PAGAMENTO DEVIDO DA QUOTA PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – ação regressiva objetivando a condenação da ré ao integral ressarcimento do valor desembolsado pela autora em razão da r. sentença proferida na ação declaratória de dependência econômica para pagamento de pensão por morte, sob o argumento de que não há obrigação solidária das partes pelo pagamento. 2. Decisão anterior - A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de metade do valor pago na ação declaratória de dependência econômica, referente à quota parte, acrescida dos consectários legais. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão da apelante-autora de ser ressarcida integralmente do valor que adimpliu no cumprimento de sentença da ação declaratória de dependência econômica que resultou na condenação ao pagamento de pensão por morte, sob a alegação de ausência de obrigação solidária entre ela, Geap Autogestão em Saúde e a Geap Previdência (Fundação Viva de Previdência), as quais sucederam a ré originária naquela demanda, Geap Fundação de Seguridade Social, após a sua cisão. III – Razões de decidir 4. A responsabilidade solidária entre as partes pelo pagamento da condenação judicial está acobertada pela coisa julgada, logo, vedada a reanálise na presente ação regressiva. 5. Diante de obrigação solidária de pagar, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir do codevedor apenas a sua quota parte na ação de regresso, art. 283 do CC. Mantida a r. sentença que condenou a ré ao ressarcimento de metade do valor pago pela autora na ação declaratória de dependência econômica, em que as partes foram condenadas solidariamente. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes: CC, art. 283. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1440105, 0715933-34.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2022; TJDFT, Acórdão 1353660, 0736489-25.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/7/2021. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 934, todos do Código Civil, ao manter a condenação solidária entre a GEAP Autogestão em Saúde e a Viva Previdência, sem considerar que à época da sentença da demanda originária as partes possuíam gestão compartilhada, com responsabilidade mútua, o que não se confunde com obrigação solidária. Suscita afronta aos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade. Articula que o acórdão combatido ignorou o Termo de Transferência de Gerenciamento de Plano, que prevê a responsabilidade da Fundação Viva pelas obrigações previdenciárias, inclusive ressarcimento de valores pagos. Enfatiza a inexistência de solidariedade no caso em debate. Busca o direito de reaver integralmente o que foi pago em razão de dano causado por outrem. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas, com a majoração decorrente da instância recursal, observada a regra prevista no artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422 e 934, todos do Código Civil, porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas, com a majoração decorrente da instância recursal, observada a regra prevista no art. 85 do CPC, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028